Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ABRANGÊNCIA. ESCLARECIMENTO.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Embora seja corriqueiro tanto nas decisões deste TJDFT quanto nas decisões do próprio STJ mencionar-se no dispositivo apenas a expressão “rendimentos líquidos”, sem que se tenha notícia de qualquer dificuldade na execução. Entretanto, cumpre-se esclarecer que por rendimentos líquidos entende-se o bruto, excluídos os descontos compulsórios por lei, quais sejam, IRPF e Previdência Social.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.